Tribunal: TJDFT
Processo: 0723086-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. ART. 919, DO CPC. GARANTIA DO JUÍZO. CARÁTER CUMULATIVO. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. PRÓPRIOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE AUTONOMIA OU INDEPENDÊNCIA.
1. O Código de Processo Civil, em seu art. 919, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução poderá ser deferida excepcionalmente, quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
2. Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução são cumulativos, de modo que, além da presença dos requisitos para concessão da tutela provisória, faz-se necessária, ainda, a garantia da execução.
3. Ainda que a embargante agravante alegue a existência de julgados que excepcionam a necessidade de garantia do juízo, bastando a presença dos pressupostos para concessão da tutela de urgência, além de se tratar de entendimento não vinculante, observa-se que referidos pressupostos não restaram preenchidos no presente caso.
4. O risco proveniente dos atos expropriatórios é próprio da ação de execução em que a parte foi demandada e eventual provimento dos embargos à execução resultarão na devolução de valores porventura levantados indevidamente, tratando-se de medida reversível.
5. Para configuração da má-fé ensejadora da condenação das partes ao pagamento das multas legais, nos moldes dos arts. 80 e 81 do CPC, é necessário que o comportamento processual seja eivado do claro e irrefutável intuito de ludibriar o julgador.
6. “Os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo (o CPC/2015 fala em 'majoração') ao ônus estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou na de ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais.” Precedentes do STJ.
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.